Tribunal: TJPA
Processo: 0803125-17.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803125-17.2021.8.14.0009

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ADENILSON BORGES DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA. ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. REFORMA INVIÁVEL. CARÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – As provas produzidas nos autos são escassas e incapazes de sustentar uma condenação, mostrando-se acertada a decisão da magistrada singular que absolveu o recorrido.

2 – Na hipótese dos autos, não há provas da materialidade delitiva, se mostrando irretocável a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo
, sendo absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa, do livre convencimento motivado e do
in dubio pro reo
.

3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que absolveu Adenilson Borges do Rosário do cometimento do delito tipificado no art. 147, caput, do CP, c/c art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

As razões recursais voltam-se à reforma da decisão, para o fim de condenar o recorrido por haver provas suficientes para tanto (id. 9863648).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção
in totum
do ato judicial ora recorrido (id. 9863653).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento (id. 9945879- Págs. 3/6).

É o relatório do necessário.

Feito sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 26/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

O Ministério Público pede a condenação de Adenilson Borges do Rosário, sob o argumento de que há provas suficientes à sua condenação.

Não procedem os argumentos,
data venia
.

A sentença guerreada se encontra bem fundamentada, trazendo análise cuidadosa dos autos, dispensando maiores divagações.

Ao afastar a autoria delitiva imputada ao apelado, o juízo sentenciante assim discorreu:

No caso dos autos, diante do conjunto probatório, não encontro elementos suficientemente ensejadores à condenação do acusado, por falta de provas. Cumpre-nos esclarecer que, quando há conflito entre o jus puniendi do Estado e o jus libertatis do acusado, deve prevalecer o jus libertatis em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida sempre beneficia o acusado. Vale dizer, na dúvida absolve-se o réu.

Logo, o caminho é a absolvição, pois não é possível fundar sentença condenatória em prova que não conduza à certeza, como afirmava Heleno Fragoso, acrescentando: “este é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade. Que a alta probabilidade não basta, é o que ensina Walter Stree, em sua notável monografia In dubio pro reo, 1962, 19 (Eine noch so grosse Wahrscheinlichkeit genügt nicht)” (Jurisprudência Criminal, 3ª ed., vol. 2, pág. 806, n. 446).

Com efeito, foram ouvidas a vítima, três testemunhas de acusação, um informante e interrogado o réu. A vítima declarou que não houve crime de ameaça de morte, pois o réu não teria ameaçado a si e a sua família com uso de um terçado. O informante e as testemunhas de acusação não presenciaram o fato. O único depoimento registrado em audiência de que o réu estava fazendo uso de um terçado para ameaçar a todos foi o da policial civil Rosenilde. No entanto, não encontra amparo nas demais provas nos autos. Insta observar que sequer foi apreendido o instrumento do crime.

Assim, não havendo nos autos prova suficiente para fundamentar um decreto condenatório contra o acusado a absolvição, é medida que se impõe, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Tenho que a decisão se apresenta acertada.

O recorrido foi denunciado por suposta ameaça de morte proferida à vítima, quando teria, inclusive, se armado com facão.

Ocorre que a pretensa vítima, em juízo, negou que o recorrido estivesse armado com facão e que tenha lhe ameaçado de morte. Afirmou, apenas, que, quando ele bebia, ficava agressivo, proferindo ameaças a todos.

Como se vê, as afirmações da vítima destoam dos fatos narrados na inicial e, para além disso, não evidenciam ameaças à sua pessoa ou mesmo fundado temor por sua integridade física ou psicológica.

Assim, evidenciada a dúvida em relação à materialidade delitiva, não há como sustentar eventual édito condenatório.

Nessa esteira, segundo NUCCI “prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 738/739).

Acerca da dúvida no Processo Penal:

“(...) É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo in dubio pro reo. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Ação penal julgada improcedente.” (STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018)

Dessa forma, se mostram absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado, não merecendo reforma a decisão objurgada, na medida em que não restou bem delineada nos autos a autoria delitiva imputada à parte recorrida, devendo ser mantida a sentença absolutória guerreada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 11/12/2023